Tribunal: STF
Processo: Rcl 85233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.004.892/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada pelo Tribunal Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Romualdo de Souza Soares, reincidente doloso com reiteração delitiva, cumpre longa pena com término previsto para o ano de 2028, pela prática de três crimes de homicídio qualificado na forma tentada, em continuidade delitiva, perfazendo a pena privativa de liberdade total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 



    Acrescenta que ele cumpriu penas anteriores por falsidade ideológica, roubo qualificado e uso de documento público falso e praticou falta disciplinar de natureza média em 16/9/2024.



    Aduz que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão que ordenou a realização de exame criminológico está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame. 



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que negou provimento ao agravo em execução, nestes termos:



    [...]



    Acresça-se que a decisão impugnada está fundamentada de forma suficiente, possui amparo legal e o caso recomenda, de fato, a realização do exame criminológico. 



    Consta que o agravante cumpre pena privativa de liberdade total de 06 anos, 02 meses e 20 dias, decorrente de condenação por três crimes de homicídio qualificado na forma tentada, em continuidade delitiva. O início da expiação ocorreu em 29/03/2009 e seu término está previsto para 15/06/2028 (fls. 18/20). Cumpriu penas anteriores por falsidade ideológica, roubo qualificado e uso de documento público falso e praticou falta disciplinar de natureza média em 16/09/2024 (fls. 22/27).



    Nesse contexto, não se pode desprezar a reiteração delitiva do agravante e o cumprimento de pena por crime que envolve ato de violência contra pessoas (fls. 29/37). 



    Mostra-se prudente, portanto, a realização do exame criminológico, a fim de que se obtenha parecer técnico no sentido de aferir se o agravante possui o mérito necessário para obter o benefício postulado. 



    É válido consignar que em execução penal vigora o princípio “in dubio pro societate”. Portanto, sendo de rigor a cautela na concessão de progressão ao regime semiaberto no caso concreto, é de ser mantida a determinação de realização do exame criminológico. 



    Isto posto, pelo meu voto, conheço em parte e nego provimento ao agravo de execução penal na parte conhecida (doc. 2, pp. 20-21 — grifei).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.004.892/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula 439/STJ).



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020.



    No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021 e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018.



    Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.



    Esta Corte também entende que a prática de uma única falta média não tem sido considerada mácula suficiente para prejudicar o apenado (AgRg no HC n. 865.632 /SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; e AgRg no HC n. 947.987/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).



    No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas o fato de que cumpriu penas anteriores por falsidade ideológica, roubo qualificado e uso de documento público falso e praticou falta disciplinar de natureza média em 16/09/2024 (fl. 19), o que não encontra aporte na jurisprudência. 



    Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime (doc. 2, pp. 111-112).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico diante da reiteração delitiva do apenado e o cumprimento de pena por crime que envolve ato de violência contra pessoas.



    Assentou, também, ser prudente a realização do exame criminológico, a fim de que se obtenha parecer técnico no sentido de aferir se o apenado possuiria o mérito necessário para obter o benefício da progressão de regime. 



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de auxiliar a formação do livre convencimento do juiz e de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



     De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.004.892/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0008785-51.2025.8.26.0041 e a decisão nos autos da Execução Criminal n. 0000615-61.2023.8.26.0041, que determinaram a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator